Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 25552852), com pedido de liminar, impetrado por B. L. P. D. S., em face de ato omissivo praticado pelo SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, o Impetrante, além de postular a concessão da gratuidade, alega em síntese que: 1) é portadora de paralisia cerebral, tipo discinético, estando em estado de tetraplegia (G825); 2) foi indicada, pelos médicos do Núcleo Especializado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a utilização de Cadeira de Rodas Tetraplégico Anatômica, em 18/01/2021, conforme formulário de especificação de cadeira de rodas ID 25552852, p. 6; 3) a contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem inicio em 18/01/2021, data em que foi solicitada a cadeira de rodas. O mandado de segurança foi impetrado em 11/05/2021; 4) a omissão está configurada, um a vez que desde 18/01/2021, não houve convocação para comparecimento ao Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP) – Oficina Ortopédica para entrega da cadeira, conforme especificações; 5) foi noticiado de que não haveria previsão para entrega da cadeira de rodas; 6) no caso do Impetrante, a cadeira de rodas promove a resistência muscular e respiratória, evitando a epasticidade muscular, caracterizada pela alteração no tônus, rigidez e limitação nos músculos; 7) o fornecimento de Cadeiras de Rodas pelo Sistema Único de Saúde, encontra-se consagrado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS, tendo sido incorporado por meio da portaria no 1.272, de 25 de junho de 2013 do Ministério da Saúde (07.01.01.004-5 - CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO - TIPO PADRÃO); 8) o fornecimento de órtese e das cadeiras de roda e banho é um direito social previsto em programa prestacional formulado e gerido pelo ente distrital, que contempla regra de alocação de recurso público em chave individual, não sendo as dificuldades de implementação das políticas de saúde, como, por exemplo, a falta de recursos ou morosidade da burocracia na entrega dos materiais requeridos, justificativas para penalizar aqueles que preenchem os requisitos da política pública formulada. (Acórdão n. 1127873, 07117755220178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no PJe: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pede a concessão da gratuidade e o deferimento de liminar para determinar a autoridade coatora que no prazo não superior a 10 dias, forneça a cadeira de rodas, conforme especificação do NAOPME/SES, sob pena de sequestro de verba pública. No mérito, pede a procedência da impetração, com a concessão da segurança, confirmando-se ou concedendo-se a liminar. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais), equivalente ao valor descrito para a Cadeira De Rodas na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. (ID 25552852 - Pág. 8) Relatório médico ID 25554959, emitido em 07/01/2020, subscrito por neurologista pediátrico e atuante junto à Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, no qual consta a seguinte informação: O paciente B.L., 1 e 2 meses, está em seguimento multidisciplinar por evoluir com atraso motor severo e de linguagem verbal expressiva. É dependente nas atividades de vida diária. Não há manifestação de disfagia e crises epiléticas. Relatório médico ID 25552858, emitido em 04/12/2020, subscrito por neurologista pediátrico e atuante junto à Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, no qual consta a seguinte informação: O paciente B.L., 2 anos, está em seguimento interdisciplinar com equipe de reabilitação infantil do CERII do Hospital de Apoio de Brasília por evoluir com atraso psicomotor e exame neurológico como alterações motoras compatível com o diagnóstico de paralisia cerebral tipo discinético. Especificação ID 25554962, de 08/01/2020, na qual consta o encosto e a largura de 30 cm. Requerimento ID 25554960, realizado em 18/01/2021, no qual consta a solicitação de cadeira de rodas tetraplégico anatômica (31777) ao Programa de órteses e próteses/SES. Nos termos do despacho ID 25583959, posterguei o exame da liminar para momento posterior à apresentação das informações. Nessa oportunidade, deferi a gratuidade. Conforme ID 25915730 a Subsecretaria de Administração Geral informa que a aquisição da cadeira solicitada encontra-se na fase de fase de autorização para abertura do Pregão Eletrônico, sistema de registro de preços para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF. Ato contínuo, no ID 25915731, o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais informa que a cadeira é uma cadeira adquirida regularmente pela SES-DF, mas que não há estoque do tipo solicitado no momento. Acrescenta que os pacientes requerentes aguardam em fila de espera, e o Impetrante se encontra em 5o na fila de espera. Ressalta ainda que existe um processo em andamento para a aquisição do material, trata-se do processo Sei 00060-00367314/2020-28. O Distrito Federal ingressou no feito, conforme ID 25949379, ocasião em que argumentou o que segue: 1) preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde. Argumenta que a ilegitimidade do Impetrado altera a competência para o processamento do mandado de segurança, bem como acrescenta que em razão da alteração da competência, não pode ser utilizada a teoria da em encampação; 2) inadequação da via eleita. Para tanto, argumenta que o mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída, o que não é o caso da vertente demanda, vez que a instrução processual enseja, certamente, ampla produção de provas, o que afasta, em tese, a possibilidade de tutela por meio de mandado de segurança; 3) o fornecimento de equipamentos/insumos/aparelhos, procedimentos e tratamentos médicos, acaba por esbarrar na necessidade de respeitada a lista de espera dos pacientes que aguardam atendimento na rede pública de saúde, organizada, após avaliação clínica específica, segundo os critérios de classificação de urgência e risco; 4) a decisão judicial sobre o pedido do autor representaria uma intromissão direta no juízo de discricionariedade administrativa e, em última análise, uma violação ao princípio constitucional da separação dos poderes; 5) o atendimento do pedido autoral implica em violação do direito daqueles que não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada; 6) é preciso que haja recusa injustificada da prestação do serviço público de saúde, para que o Judiciário possa intervir na fila de espera. Pede a extinção do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita e da ilegitimidade passiva do Impetrado. No mérito, a improcedência da ação. Intimada, a parte Impetrante apresentou manifestação ID 26136632, p. 2, na qual argumenta o que segue: 1) aguarda o fornecimento da cadeira de rodas desde o dia 18/01/2021; 2) o objeto da impetração é regularmente adquirido pela Secretaria de Estado de Saúde, existindo, inclusive, procedimento administrativo, sob o número SEI 00060- 00367314/2020-28; 3) com a informação da autoridade, a conduta é ilícita e omissa; 4) não há necessidade de produção de prova oral, sendo que os documentos acostados aos autos comprovam à liquidez e certeza do direito; 5) obrigar o impetrante a aguardar o desfecho do processo de aquisição administrativa da cadeira de rodas, é o mesmo que validar, ainda que temporariamente, a ilegalidade consistente e negar direito básico de uma criança com deficiência; 6) não existe violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário atua no sentido de determinar medidas assecuratórias de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais [Precedentes do STF - Dias Toffoli (ARE 669.635) e Rosa Weber (ARE 886.710)]; 7) a medida liminar, cuja análise foi postergada para o momento após a prestação de informações, deve ser apreciada e deferida; Pediu a apreciação e deferimento da liminar, para determinar a autoridade coatora e ao Distrito Federal para que forneçam a cadeira de rodas, conforme as especificações técnicas constantes dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de deferimento e descumprimento da medida liminar, pediu a realização do sequestro da quantia de R$ 3.699,90 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos) para aquisição direta da cadeira de rodas. Realizado o sequestro da verba pública e transferência dos recursos para o representante legal do impetrante, o deferimento do prazo de 15 (quinze) dias para prestação de contas. Em face da informação apresentada pela autoridade coatora acerca da oferta de cadeiras, intimei a Impetrada para manifestação, a qual, no ID 26340559, informou que o Distrito Federal emprestou uma cadeira de rodas ao menor, mas que o item emprestado não atende às especificações técnicas indicadas à necessidade do menor. Trata-se de medida paliativa, enquanto a cadeira de rodas adequada não é entregue e não há previsão de data de entrega. No ID 26340560, consta recibo, de 28/05/2021, no qual a genitora do Impetrante declara que “recebeu uma cadeira de rodas tetraplégico anatômica tamanho 30, na cor amarela, como doação do núcleo de produção de órteses e próteses/oficina ortopédica da secretaria de saúde do Distrito Federal, enquanto a cadeira de rodas nova do paciente não é adquirida. No ID 26392529, em 27/05/2021, a Secretaria de Saúde informa que recebeu como doação uma cadeira de rodas com as mesmas especificações da solicitada para B. L. P. de S, e, por meio do ofício ID 26392530, a autoridade apontada como coatora junta informação do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses no sentido de que foi emprestada ao Impetrante uma cadeira de rodas seminova enquanto se aguarda a conclusão do processo de aquisição de um equipamento novo. Em seguida (ID 26403474), a parte Impetrante foi intimada para justificar o motivo pelo qual a cadeira de rodas seminova que recebeu não atende às especificações técnicas para ser utilizada até que se conclua a aquisição do equipamento novo, considerando que lhe foi doada uma “cadeira de rodas tetraplégica anatômica tamanho 30” (ID 26340560 – p. 2). Em resposta, a parte Impetrante (ID 26548059) argumenta que a cadeira emprestada foi feita sob medida para outra criança e que o tamanho 30 diz respeito à largura do assento e altura do encosto sendo necessária melhor adaptação de braços, apoio para pernas, cinto e outros itens de sustentação e posicionamento adequados do Impetrante que tem apenas dois anos de idade. Intimado para se manifestar sobre as alegações de inadequação da cadeira fornecida de forma temporária, o Impetrante(ID 26825185) argumenta que produto solicitado encontra-se em fase de aquisição, aguardando o Pregão Eletrônico, conforme observado no Processo SEI 00060-00367314/2020-28. Nos termos do ID 27246141, indeferi a medida liminar. No ID 27649919, em 27/07/2021, em reconsideração, o Impetrante informa que pediu a análise da cadeira de rodas junto à Rede Sarah, mas o laudo demorou e, à mingua de provas da inadequação da cadeira de rodas, a liminar foi indeferida. Juntou o laudo (ID 27649919,p. 2) expedido pela rede Sarah, no qual consta que a cadeira fornecida é em "tilt", não reclinável, não permitindo que a criança alcance as rodas para propulsionar a cadeira de rodas. Reitera o pedido de concessão da liminar, com o sequestro de verba pública. No ID 27756608, em 30/07/2021, reitera o pedido liminar. Recebi o pedido de reconsideração como mera petição (ID 28319254). Manifestação do Ministério Público ID 29417703, na qual opinou pela concessão da segurança. É o relatório. Intime-se o Impetrado para que apresente, no prazo de 5(cinco) dias, a lista atualizada de inscrição para obtenção da cadeira de rodas, com indicação da posição do Impetrante e o tempo de espera a ser aguardado, bem como o estágio do processo de aquisição da cadeira solicitada pelo Impetrante. Publique-se e intime-se. Após voltem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 26 de janeiro de 2022 15:02:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador